Tribunal: TJDFT
Processo: 0023438-89.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. DESFAZIMENTO SUCESSIVO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS DO LEILOEIRO. PAGAMENTO PELO ARREMATANTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. EXIGIBILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.
2 - Ainda que a venda do bem em hasta pública tenha restado desfeita, com o consequente cancelamento da arrematação, descabe impor-se ao Apelado, nos presentes autos, ressarcimento da comissão de leiloeiro que foi paga pelo Arrematante, ora Apelante, sob pena de violação ao princípio da adstrição.
3 – As determinações exaradas pelo Juiz da causa no propósito de intimar o Executado para que restituísse as despesas de leiloeiro pagas pelo Arrematante/Apelante, ainda que confirmadas em sede recursal, hão de ser compreendidas como exortações voltadas a prevenir litígios e a incentivar o cumprimento voluntário de obrigação. Contudo, não materializaram disposição cogente a ser observada pelo Executado nos presentes autos, uma vez que estranhas ao pedido e ao objeto da controvérsia.
Apelação Cível desprovida.